Tribunal: TJDFT
Processo: 0728269-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0728269-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: R. A. B. N. REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO AGRAVADO: PRODEESPE-CAPACITACAO EM EDUCACAO ESPECIAL EIRELI - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por R. A. B. N., assistido por seu genitor, contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de no 0724354-78.2020.8.07.0001, ajuizada em face de PRODEESPE-CAPACITACAO EM EDUCACAO ESPECIAL EIRELI - ME, indeferiu o pedido de antecipação de tutela pelo qual requereu fosse determinada à diretoria do agravado que matriculasse o agravante no curso supletivo. Em suas razões recursais narra ter sido aprovado em vestibular para o curso superior de Direito do Centro Universitário de Brasília - UNICEUB, com início no segundo semestre de 2020. Contudo, ainda não concluiu o ensino médio, sendo estudante do 2o ano do Ensino Médio e, portanto, não possui o certificado de conclusão, indispensável à matrícula na universidade. Assim, informa que tentou se matricular no estabelecimento agravado visando concluir o ensino médio, no entanto o agravado negou-se a realizar a matrícula, alegando que a conclusão do ensino médio somente é possível para alunos com 18 (dezoito) anos de idade completos. Por tal motivo ajuizou a ação de origem, onde teve seu pleito liminar indeferido. Discorre que não deve haver impedimento legal ao avanço escolar de aluno que foi aprovado em vestibular, demonstrando maturidade e aptidão para o ingresso em curso de nível superior. Diz que o artigo 208, V, da Constituição Federal ampara seu direito e que, uma vez demonstrada sua capacidade intelectual, deve ser afastado o requisito legal da idade mínima para avanço escolar. Requer o deferimento da liminar para determinar ao agravado que autorize sua matrícula no curso supletivo de ensino médio e, em caso de aprovação, expeça o respectivo certificado de conclusão de curso. O perigo da demora decorre do prazo final para efetivação da matrícula na instituição de ensino superior ser 17/08/2020. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos da liminar. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em análise preliminar, vislumbram-se evidenciados referidos elementos. Embora haja divergências nesta Corte de Justiça, tenho entendimento no sentido da possibilidade de jovens menores de 18 (dezoito) anos de idade realizarem os exames de curso supletivo para conclusão de ensino médio à distância, desde que demonstrado o amadurecimento intelectual. O fundamento é o de que, embora a norma (art. 38, §2o, da Lei no 9.394/96) estabeleça a idade mínima de 18 (dezoito) anos, impõe-se uma interpretação sistêmica com o interesse contemplado pela Constituição Federal/88 (art. 208, inc. V) de facilitação do acesso à educação segundo a capacidade de cada um, o que resulta na flexibilização do requisito etário conforme os elementos do caso concreto. O agravante possui 17 anos (08/12/2002), concluiu o 1o e está completando o 2o ano do ensino médio e obteve aprovação no vestibular do UniCEUB para o Curso de Direito. Nessa circunstância, em princípio tem-se por evidenciada a maturidade e capacidade que a realização de curso supletivo requer – mormente considerando que o agravante já cursou mais da metade do ensino médio regular e em aproximadamente 4 meses completará 18 (dezoito) anos de idade. Ademais, o perigo de dano deflui da exiguidade temporal para obtenção do documento e efetivação da matrícula na Instituição de Ensino Superior. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal e determinar à agravada que efetue a matrícula do agravante no curso supletivo, antecipando a aplicação das provas para conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, proceda à expedição do certificado correspondente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Após, levando-se em consideração que a demanda envolve interesse de incapaz (art. 178, inc. II, do CPC/15), dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça de 2a Instância para parecer de mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator